Tribunal: TJMT
Processo: 1004772-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1004772-74.2021.8.11.0000
Processo originário: - Ação Anulatória c/c Pedido de Tutela Provisória
de Urgência Antecipada no 1050329-92.2020.8.11.0041
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravada: Petroluz Distribuidora Ltda.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória n. 1050329-92.2020.8.11.0041, ajuizada pela Agravada, deferiu a tutela provisória de urgência, consistente na suspensão da exigibilidade da CDA n. 20126272.
Assevera, o Agravante, que a CDA em referência é oriunda da conduta infratora, consistente na falta de repasse de ICMS – omissão de Entrega do Anexo III – Distrib. Congêneres, na qual a Agravada foi arrolada na condição de contribuinte solidário, porque adquiriu o produto de outra empresa (Fabinini Incorporadora e Construtora VIX LTDA – EPP).
Aduz que a aludida responsabilidade solidária decorre de expressa previsão legal (responsabilidade solidária - artigos 124, I, CTN) ante seu vínculo direto com o fato gerador.
Sustenta, o Recorrente, que a probabilidade do direito da Autora/Agravada não se encontra devidamente evidenciada, porque inexiste, nos autos, o comprovante do depósito em dinheiro do valor do crédito tributário.
Assim, arguindo o preenchimento dos requisitos necessários para tanto, postula a concessão da liminar, para que seja suspensa a decisão que concedeu a tutela de urgência na ação anulatória.
Juntou documentos.
É o relatório. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois o caso se encaixa na previsão contida no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), bem como foi o Recurso instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I, do mesmo código processual.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
O efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Nessa quadra, analisando os fundamentos deste Recurso, bem como a moldura fático-jurídica da demanda, entendo que o pleito liminar não merece acolhimento, porque, da leitura dos autos, não me convenci da presença de evidências quanto a aludida solidariedade passiva, para o pagamento do tributo.
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou.
Sabe-se que a responsabilidade solidária, por interesse comum, decorrente de ato ilícito, demanda que a pessoa (física ou jurídica) a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com o contribuinte ou o responsável por substituição.
Deve-se comprovar, portanto, o nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo. São, pois, atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária:
(i) abuso da personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico irregular");
(ii) evasão e simulação e demais atos deles decorrentes;
(iii) abuso de personalidade jurídica pela sua utilização para operações realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante manipulação artificial do fato gerador (planejamento tributário abusivo).
Ademais, é importante frisar que a construção de um robusto conjunto probatório é ponto de partida fundamental para a configuração do interesse comum, porque a responsabilidade, prevista no art. 124, I, é uma solidariedade de fato.
Com efeito, a Fiscalização deve discriminar, de maneira detalhada, a conduta de cada participante e demonstrar a prática de atos ilícitos em conjunto, com vistas à evasão fiscal, o que somente será possível constatar no curso da instrução processual.
Dessarte, o Juízo monocrático, por estar mais próximo dos fatos da causa, ao analisar os autos, deferiu a tutela de urgência, ante a presença dos requisitos ensejadores.
Com relação à necessidade de depósito, para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o artigo 151 estabelece as hipóteses para sua concessão:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I – moratória;
II – o depósito do seu montante integral;
III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV – a concessão de medida liminar em mandado de segurança;
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
VI – o parcelamento e as provas, para então, decidir, merecendo credibilidade, mormente quando fundamenta sua decisão na legislação vigente.
Sabe-se que o rol do artigo citado alhures não é cumulativo, de sorte que o preenchimento de qualquer uma das hipóteses ali previstas tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário.
Dessa sorte, o julgador, ao se deparar com o pedido de suspensão de exigibilidade, que esteja alicerçado no inciso V, do artigo retrocitado, tal como se verifica do caso em tela, deve aferir o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 CPC). E uma vez constatados os requisitos, deve ser concedida a medida de urgência.
Outrossim, não há desconsiderar ainda que, em se tratando de decisão liminar, pode o Magistrado revogá-la no curso da instrução, caso altere sua convicção.
Por fim, saliento que o risco de haver dano grave, ou de difícil reparação, até o julgamento de mérito, pelo Colegiado, não foi demonstrado, o que implica o indeferimento do pedido de efeito suspensivo.
Posto isso, considerando a aparente ilegalidade e ilegitimidade com que fora constituído o crédito em desfavor da Agravada, pelo que se dessume da decisão objurgada, tenho por não preenchidos os requisitos necessários à concessão do pleito liminar.
Desse modo, INDEFIRO a liminar recursal.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Agravo.
Após, voltem-me os autos para julgamento.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 12 de maio de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.